Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO REJEITADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE AUTORIZEM A SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. O recorrente pretendeu, com a interposição do agravo de instrumento, obter a suspensão do curso do processo de origem por meio do reexame de questões que já haviam sido submetidas à deliberação da Egrégia Segunda Turma Cível por ocasião do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto. 3.1. Na oportunidade o Egrégio Órgão Colegiado acordou que a pretensão exercida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição, bem como que não há motivo suficiente para justificar a suspensão do curso do processo de origem, diante da inaplicabilidade da regra prevista do art. 323, inc. V, alínea “a”, do CPC ao caso vertente, pois não há sentença de mérito a ser proferida na fase de cumprimento individual de sentença.
4. Convém reiterar, ainda, que não há notícia nos autos a respeito de decisão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial pendente de exame. 4.1. Portanto, não subsiste qualquer razão para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem.
5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento interposto não pode superar a barreira do conhecimento.
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.